Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-42.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TAXA CONDOMINIAL. ALUGUEL. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. IRDR No 6, TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora/recorrente pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição, em dobro, do total de R$ 4.688,99, correspondente ao pagamento de taxa de condomínio e aluguel no período de julho de 2013 a dezembro de 2013, em decorrência do atraso no recebimento das chaves do imóvel adquirido. Afirma que adquiriu o imóvel em julho de 2013, porém só foi imitido na posse em 15/01/2014, por atraso na obtenção do financiamento do imóvel.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar de quem é a responsabilidade de pagamento de taxas condominiais e de aluguel durante o período de atraso na entrega do imóvel pela demora de obtenção do financiamento.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, importante pontuar duas questões no presente caso. A primeira delas é que o processo ficou sobrestado entre julho de 2017 (ID 1839244) a março de 2025 (ID 69914620) em razão do julgamento do IRDR no6 do TJDFT. A segunda questão é que o autor/recorrente adquiriu o imóvel por meio da cessão de direito da imobiliária ROGERBRÁS, que por sua vez havia comprado a unidade imobiliária diretamente da incorporadora MB Engenharia, conforme os contratos ID 1265250 e ID 1265206.
5. Assim, a relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, devendo a demanda ser elucidada conforme as normas de consumo. Além disso, diante do julgamento do IRDR no 6, TJDFT aplica-se ao caso a tese nele fixada: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”
6. Na origem, o autor/recorrente pleiteou a restituição, em dobro, dos valores pagos a título de taxa condominial e de aluguel no período de julho de 2013 a dezembro de 2013, no total de R$ 4.688,99, sendo R$ 1.688,99 de taxas condominiais e R$ 3.000,00 de aluguel. O Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor/recorrente não teria comprovado o pagamento das despesas e nem que o atraso na obtenção do financiamento decorreu da conduta da parte ré.
7. Compulsados os autos, entendimento diverso da sentença deve ser adotado quanto à não comprovação dos pagamentos das taxas condominiais e aluguéis no período de julho de 2013 a dezembro de 2013. O autor/recorrente apresentou no documento ID 1265205, comprovantes de pagamento de R$ 329,72, R$ 336,69, R$ 302,12, R$ 360,23, R$ 360,23, cujos valores correspondem justamente aos dos boletos do condomínio apresentados no ID 1265202, que ao total somam R$ 1.688,99. Já quanto aos comprovantes de pagamento dos aluguéis, estes foram juntados no início dos autos, três recibos no valor de R$ 1.000,00, que totalizam os R$ 3.000,00 pleiteados (ID 1265210).
8. Também restou demonstrado que a compra e venda do imóvel se deu em 25/07/2013 (ID 1265206), que o contrato de financiamento bancário foi assinado somente em novembro de 2013 (ID 1265212), e o efetivo recebimento das chaves ocorreu em 17/01/2014 (ID 1265208). Portanto, devidamente comprovado pelo autor/recorrente que arcou com as taxas de condomínio e com locação de outro imóvel no período após a compra e venda do imóvel em comento, a restituição, na forma simples, é medida que se impõe a teor da tese fixada no IRDR no 6, do TJDFT.
9. Por fim, não há que se falar em restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42, CDC, pois não verificada a má-fé por parte das rés/recorridas.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial de restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo autor/recorrente a título de taxas condominiais no total de R$ 1.688,99 (um mil e seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), e de aluguel no total de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso de cada uma das mensalidades, no período de julho a dezembro de 2013; e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.